Tribunal: TJMT
Processo: 1008890-89.2018.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008890-89.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[GISELIA PEREIRA ANDRADE - CPF: 692.850.711-04 (APELANTE), GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 005.268.651-56 (ADVOGADO), HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 395.866.425-34 (ADVOGADO), ELY SILVA DE ALMEIDA - CPF: 934.030.621-04 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação
no
1008890-89.2018.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante
:
Giselia Pereira Andrade

Apelada
:
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

E M E N T A

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – MUDANÇA DE TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA – DESÍDIA DA CONSUMIDORA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – REGULARIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.

In casu,
por ter a autora celebrado contrato de compra e venda, que deu origem ao débito cobrado, não pode alegar a ocorrência de dano moral, ou ainda, alegar que a concessionária deixou de notificá-la quanto ao débito apurado, porquanto sequer informada acerca da alteração na titularidade da unidade consumidora referente ao imóvel.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
no
1008890-89.2018.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante
:
Giselia Pereira Andrade

Apelada
:
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Giselia Pereira Andrade
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação indenizatória por dano moral e declaratória de inexistência de débito que move contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., julgou improcedente os pedidos da inicial e, procedente o pedido reconvencional, condenando a autora ao pagamento
do valor de R$ 3.942,81, além
das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformada, a apelante alega, em suma, que não foi adotado o devido procedimento administrativo para a apuração da irregularidade, ocorrendo cobrança indevida. Menciona que
adquiriu o imóvel que possui a UC n.
6/138974-1
em janeiro de 2016, vindo a residir no mesmo somente em janeiro de 2018, não sendo a responsável pelo desvio de energia.

Formula pela reforma da sentença para que seja declarado inexistente o débito discutido, bem como a concessionária condenada ao pagamento de dano moral.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo (id. 95173995).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
no
1008890-89.2018.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante
:
Giselia Pereira Andrade

Apelada
:
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Giselia Pereira Andrade
moveu ação indenizatória por dano moral e declaratória de inexistência de débito contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., aduzindo ser titular da unidade consumidora n.
UC n.
6/138974-1, sendo surpreendida com a emissão da fatura exorbitante no valor de
R$ 3.942,81 (três mil, novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e um centavos) em maio de 2018.

Narrou que adquiriu o imóvel que possui a referida unidade consumidora em janeiro de 2016, vindo a residir no imóvel somente no ano de 2018, quando formulou junto a ré a instalação de um novo relógio para a mudança de titularidade da unidade consumidora. Contudo, ao retirar o relógio, a concessionária alegou que havia desvio de energia no ramal de entrada do relógio, conforme apurado no termo de ocorrência.

Acrescentou que não consta sua assinatura no documento e não houve qualquer acompanhamento da retirada do relógio, desconhecendo o desvio alegado, não sendo devida a fatura referente à recuperação de consumo, formulando pela declaração de inexistência de débito e condenação da ré ao pagamento de dano moral.

Após a instrução processual, o d. magistrado julgou improcedente os pedidos da inicial e, procedente o pedido reconvencional, condenando a autora ao pagamento
do valor de R$ 3.942,81, além
das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformada, a apelante alega, em suma, que não foi adotado o devido procedimento administrativo para a apuração da irregularidade, ocorrendo cobrança indevida. Menciona que
adquiriu o imóvel que possui a UC n.
6/138974-1
em janeiro de 2016, vindo a residir no mesmo somente em janeiro de 2018, não sendo a responsável pelo desvio de energia.

Formula pela reforma da sentença para que seja declarado inexistente o débito discutido, bem como a concessionária condenada ao pagamento de dano moral.

Pois bem.
A princípio,
vale mencionar que o art. 373, incisos I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Porém, diante da alegada inversão do
onus probandi
em decorrência da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, algumas considerações merecem destaque.

Esclareço, desde já, que apesar da inquestionável existência de relação consumerista entre as partes e do pleito de inversão do ônus da prova em razão do CDC, cabia a autora, ainda que minimamente, demonstrar a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador do seu direito.

Nesse sentido, reproduz-se lição doutrinária, da lavra do eminente Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.”
(Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3a ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2010).

No caso em tela, a apelante discorre que indevida a responsabilização pelo pagamento da fatura referente à recuperação de consumo, pois não morava no imóvel à época da apuração, tampouco foi notificada acerca da retirada do relógio medidor.

De outra banda, a concessionária de energia sustenta a regularidade do débito apurado, apresentando cópias do procedimento adotado, bem como Carta ao Cliente, endereçada ao antigo proprietário do imóvel adquirido pela apelante, datada de 30.05.2018, na qual aponta a recuperação de consumo (id. 95173978).

Analisando os autos, extrai-se que à época da apuração da irregularidade, a apelante já havia adquirido o imóvel e deixou de formular, contemporaneamente, a transferência da unidade consumidora para seu nome.

Ora,
por ter celebrado contrato de compra e venda, que deu origem ao débito cobrado, não pode a apelante alegar a ocorrência de dano moral, ou ainda, alegar que a apelada deixou de notificá-la quanto ao débito apurado, porquanto sequer informada a concessionária acerca da alteração na titularidade da unidade consumidora referente ao imóvel.

Nesse passo,
não se desincumbindo a autora demonstrar à observância ao procedimento de
mudança
da
titularidade
da
conta
de
energia

elétrica
do consumidor, tenho que não merece guarida a pretensão inicial.

Acerca do ônus sobre a comunicação de alteração de titularidade da unidade consumidora imposta ao consumidor, colaciono julgados dos Tribunais Pátrios:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. MUDANÇA DE TITULARIDADE DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O NOME DO NOVO INQUILINO DO IMÓVEL. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO APENAS PARA DETERMINAR A TROCA DE TITULARIDADE. SEM DANO MORAL. CONTRADIÇÃO CONSTATADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. A Embargante não pode furtar-se de proceder à alteração de titularidade da instalação de energia elétrica, eis que trata-se de ônus pessoal não guardando vinculação com o imóvel (...)
” (TJMA, EmbDcl n. 00029103520158100029, 2a Câm. Cível, Rel. Des. Antônio Guerreiro Junior, j. 26.02.19)

“
INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGATORIEDADE DE PRESTAR SERVIÇO ADEQUADO AOS CONSUMIDORES. MUDANÇA DA TITULARIDADE DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL INDEVIDO. Por ter celebrado contrato de compra e venda, que deu origem ao débito cobrado, não pode o recorrido se valer de seu comportamento contraditório para alegar a ocorrência de dano moral à sua pessoa e ainda auferir indenização compensatória dos danos experimentados”.
(TJ-RO, Rec. Inominado no 10005380320138220007, Turma Recursal, Rel. Juiz Marcos Alberto Oldakowski, j. 19.05.2014).

A vista disso, tenho que o douto magistrado
a quo
agiu com o costumeiro acerto ao julgar improcedente a pretensão inicial, sendo evidente que competia ao autor demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pela concessionária de energia.

Sobre a distribuição do ônus da prova, eis a lição de Moacyr Amaral Santos:

“O critério da distribuição do ônus da prova deduzida do ônus da afirmação evoca a antítese entre ação, no sentido lato, e exceção, também no sentido lato, a cujos ônus respectivos se coordena o ônus da afirmação para os fins da prova. O ônus da prova - é útil insistir - é determinado pelo ônus da afirmação, e este, por sua vez, é determinado pelo ônus da demanda, que assume duas posturas diferentes, apresentando-se da parte do autor, como ônus da ação, e da parte do réu como ônus da exceção. (...) Em suma, quem tem o ônus da ação tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento à relação jurídica litigiosa; quem tem o ônus da exceção tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento a ela. Assim ao autor cumprirá provar os fatos constitutivos, ao réu os impeditivos, extintivos ou modificativos.”
(Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, v. IV, p. 33).

Colhe-se da doutrina citada que não basta à parte autora alegar o dano material e moral, mas sim, demonstrar a existência da conduta negligente, ou ainda a falha na prestação do serviço, além do nexo causal entre esta e o dano suportado. Sem tal comprovação, não há como acolher a pretensão deduzida na peça de ingresso.

O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – REJEIÇÃO – FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA CONTESTADAS – SUPOSTA APURAÇÃO DO VALOR PELA MÉDIA DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE DA COBRANÇA – DEMONSTRAÇÃO – VALORES QUE REPRESENTAM O EFETIVO CONSUMO, TIRADOS PELA LEITURA DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NO APARELHO MEDIDOR –

RECURSO PROVIDO.

Se no momento do protocolo do recurso de apelação cível os prazos processuais, tanto dos processos físicos como eletrônicos, encontravam-se suspensos pelas portarias de medidas de prevenção ao contágio do Covid-19, não há falar-se em intempestividade do apelo.

Constatado pelas faturas juntadas pela própria autora que o valor cobrado foi apurado com base na leitura do medidor de energia elétrica da unidade consumidora, contra o qual a perícia do juízo não apurou nenhum defeito, não se verifica a irregularidade apontada pela demandante, devendo ser reformada a sentença para julgar improcedente a ação.”
(RAC n. 0007712-76.2016.8.11.0041, 2a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 18.11.2020)

Assim, resta evidente que a cobrança realizada pela apelada enseja o exercício regular de direito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorário advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo suspensa a exigibilidade.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021